Tribunal: TCU
Processo: 002.638/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de admissão de pessoal emitidos no âmbito da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar os registros dos atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Palloma Monteiro da Silva e Morvan de Medeiros Ovidio; 9.2. considerar ilegal os atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Hosanam Coelho Neto, Laodicea Maria Alves de Medeiros e Thais Albuquerque Cortes, negando-lhes o registro correspondente; 9.3. esclarecer ao órgão jurisdicionado que, a despeito da negativa de registro dos atos indicados no subitem 9.2, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a decisão judicial favorável aos interessados proferida no processo 0131546-96.2015.5.13.0025, em trâmite, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho (TST); 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à entidade de origem.